Tribunal: TJDFT
Processo: 0726487-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726487-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO BARUFI STECKER AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DESPACHO Intime-se o recorrente para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o julgamento do REsp 1.786.765/DF e a petição de ID 25914455. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator